Tribunal: TJSP
Processo: 1033175-25.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. Prescrição da dívida discutida nos autos reconhecida na r. sentença. Matéria não devolvida a esta Corte para reapreciação. Incontroversa a prescrição, há de se reconhecer a impossibilidade de cobrança judicial e extrajudicial da dívida. Dano moral não caracterizado. Não há prova de que as cobranças da dívida se deram de maneira

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. Prescrição da dívida discutida nos autos reconhecida na r. sentença. Matéria não devolvida a esta Corte para reapreciação. Incontroversa a prescrição, há de se reconhecer a impossibilidade de cobrança judicial e extrajudicial da dívida. Dano moral não caracterizado. Não há prova de que as cobranças da dívida se deram de maneira abusiva ou constrangedora. Perda de tempo útil para ingresso com a presente demanda, situação do dia a dia que não é capaz de gerar indenização. Sentença mantida. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033175-25.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante MILENA DE LOURDES CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033175-25.2019.8.26.0576 -Voto no 10.783
2
VOTO No: 10.783
APELAÇÃO No: 1033175-25.2019.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTE: MILENA DE LOURDES CARDOSO
(JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE
CIVIL. Prescrição da dívida discutida
nos autos reconhecida na r. sentença.
Matéria não devolvida a esta Corte para
reapreciação.
Incontroversa
a
prescrição, há de se reconhecer a
impossibilidade de cobrança judicial e
extrajudicial da dívida. Dano moral não
caracterizado. Não há prova de que as
cobranças da dívida se deram de
maneira abusiva ou constrangedora.
Perda de tempo útil para ingresso com a
presente demanda, situação do dia a dia
que não é capaz de gerar indenização.
Sentença mantida. Recurso não provido,
com observação.
Cuida-se de apelação não respondida (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033175-25.2019.8.26.0576 -Voto no 10.783
3
136) e bem processada por meio da qual quer ver, a autora,
reformada a r. sentença de parcial procedência proferida nos
autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
obrigação de fazer e a condenou ao pagamento de 50% das
despesas do processo e R$ 1.500,00 ao advogado da parte
contrária, corrigidos desde a sentença, com juros de mora a
contar do trânsito em julgado, respeitada a concessão da
gratuidade da justiça.
Aduz, a autora, em síntese, que a r.
sentença, embora tenha reconhecido a prescrição da dívida,
determinou que a apelada se abstivesse somente das cobranças
judiciais, não fazendo menção às cobranças extrajudiciais, o
que requer. Insurge-se, ainda, contra o não reconhecimento dos
danos morais pleiteados. Reitera que vem sendo alvo de
incessantes cobranças e propostas de acordo referentes à dívida
ora discutida, o que lhe ocasionou danos à moral, já que foram
cobradas em momento em que a prescrição já tinha se operado.
No mais, teve que despender tempo útil para contratar
advogado e ingressar com a presente demanda. Requer R$
14.700,00 de indenização. Pleiteia, ainda, majoração no valor
dos honorários advocatícios, com percentual sobre o valor da
causa.
Não houve oposição ao julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033175-25.2019.8.26.0576 -Voto no 10.783
4
virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo,
com fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil,
ressalvadas, se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido
dispositivo legal.
Admito o recurso, reconhecida a sua
regularidade formal, porque é tempestivo, isento de preparo
(justiça gratuita) e, quanto ao mais, atende os requisitos do artigo
1.010 do CPC.
A autora da ação ingressou com o
presente feito com o escopo de ver declarados inexigíveis os
débitos cedidos pelo Banco Santander à apelada, nos valores R$
20.304,73 e R$ 23.304,73, vencidos em 2012 e, portanto,
prescritos. Pretende, também, ser indenizada por danos morais,
por afirmar que a ré cometeu abusos em suas cobranças,
efetuando diversas ligações, inclusive fora do horário
comercial. Diz, também, que perdeu tempo útil produtivo indo
à procura de advogado para ajuizar a presente demanda, razão
pela qual também deve ser indenizada por essa razão.
O débito tido como controverso no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033175-25.2019.8.26.0576 -Voto no 10.783
5
dos autos já foi declarado inexigível, eis que reconhecida a
prescrição, restando sedimentado tal comando jurisdicional, na
medida em que inexiste recurso da ré voltado ao tema.
Assim, evidente que a questão restou
incontroversa. Resta discutir se há o alegado dano moral
indenizável em razão das cobranças ditas excessivas e pela
perda de tempo útil para a resolução do problema por meio do
ingresso da presente demanda.
De se mencionar, de proêmio, que, uma
vez reconhecida a inexigibilidade da dívida em discussão em
razão da prescrição, a ré está impedida também de realizar
cobranças extrajudiciais e não somente judiciais. O que,
portanto, deverá constar do dispositivo. Caso contrário, o
provimento jurisdicional obtido com a presente demanda seria
inócuo. Entende-se que a exata interpretação do art. 189 do CC
envolve tanto a pretensão de cobrança em juízo como
extrajudicialmente, porque, frise-se, a dívida é inexigível, e,
assim, não pode ser cobrada. O devedor que paga dívida
prescrita o faz voluntariamente, por mera liberalidade, visto que
se trata de obrigação natural (sem exigibilidade jurídica), e, em
tal hipótese, não tem direito à eventual repetição do que pagou
(artigo 882 do CC).
Nesse sentido, confiram-se os seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033175-25.2019.8.26.0576 -Voto no 10.783
6
julgados dessa Corte:
“PRESCRIÇÃO
Dívida oriunda de
contrato bancário está prescrita
Cobranças extrajudiciais
pela credora
Descabimento - Prescrição
Ocorrência -
Inteligência do art. 206, § 5o, I, do CC/2002 - Reconhecimento
da inexigibilidade do débito, em razão da prescrição,
inviabiliza a sua cobrança por meios extrajudiciais
Ação
procedente para declarar a inexigibilidade do débito

Sucumbente, a ré é condenada ao pagamento das custas, das
despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015

Sentença reformada - Recurso provido.” (TJSP; Apelação
Cível 1002190-31.2019.8.26.0008; Relator (a): Álvaro
Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro:
31/03/2020)
“APELAÇÃO. Ação declaratória de
inexigibilidade de débitos Dívidas bancárias cedidas às rés
Prescrição quinquenal reconhecida
Sentença de parcial
procedência
Recurso do autor. INEXIGIBILIDADE DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033175-25.2019.8.26.0576 -Voto no 10.783
7
DÉBITOS
Controvérsia recursal limitada ao pedido de
inexigibilidade também para cobranças extrajudiciais

Prescrição fulmina a exigibilidade jurídica da obrigação,
tornando-a natural Impossibilidade de cobrança, ainda que
seu adimplemento não seja indevido
Óbice que encontra
especial relevância sob a égide do CDC Jurisprudência deste
Tribunal. Recurso provido.” (TJSP; Apelação Cível
1012654-75.2019.8.26.0506; Relator (a): Helio Faria; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão
Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2020;
Data de Registro: 26/02/2020)
Quanto
ao
dano
moral,
conforme
mencionado pelo magistrado a quo, a autora não negou a
existência dos débitos, apenas alegou estarem prescritos.
Assim, a cobrança da dívida não se deu de forma ilegal, eis que
a dívida de fato existia. O reconhecimento da prescrição não
tem o condão de tornar ilegal a cobrança que se realizou no
passado.
No mais, não há nos autos qualquer
demonstração
de
que
as
cobranças
foram
abusivas,
inconvenientes ou constrangedoras. Ao que consta, limitaram-
se ao âmbito de conhecimento da própria autora, que jamais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033175-25.2019.8.26.0576 -Voto no 10.783
8
negou a existência da dívida, apenas a sua exigibilidade.
Não há que se cogitar, ainda, de
indenização por perda de tempo útil para o ingresso com a
presente demanda, situação corriqueira do dia a dia de qualquer
um que pretende obter um provimento judicial. Inviável a
indenização por desvio de tempo útil na hipótese.
Sendo assim, a r. sentença deverá ser
integralmente mantida, apenas com a observação de que as
cobranças referentes aos contratos discutidos nesses autos não
poderão mais ocorrer, seja no âmbito judicial, seja no âmbito
extrajudicial, dado o reconhecimento da prescrição.
Tendo em vista o trabalho desenvolvido
nesta instância recursal, elevo a verba honorária de
sucumbência somente devida ao patrono da apelada para R$
2.000,00, nos termos do art. 85, § 11, do Novo Código de
Processo Civil, respeitada a gratuidade.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso, com a observação de que a dívida
declarada prescrita não poderá ser cobrada judicial e
extrajudicialmente.
DÉCIO RODRIGUES
Relator